Tribunal: TJMT
Processo: 1011522-63.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011522-63.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), JOÃO GABRIEL FERREIRA DA SILVA (REU), JOAO GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 079.359.851-62 (REU), A APURAR (VÍTIMA), SAVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO - CPF: 092.800.201-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Posse compartilhada. Ausência de prova. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame
.

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou improcedente a denúncia oferecida contra o acusado, absolvendo-o das imputações relativas aos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 311 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se restou comprovada o porte compartilhado da arma de fogo localizada com o corréu no momento da abordagem policial;

(
ii
) estabelecer se há elementos de prova suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria dos delitos imputados ao réu.

III.
Razões de decidir

3.
A
prova dos autos associa exclusivamente ao corréu a posse da arma de fogo, não havendo elemento objetivo que indique o
apelado
como possuidor ou portador do armamento.

4.
A
imputação de posse compartilhada de arma de fogo exige a demonstração de vínculo subjetivo e disponibilidade do agente em relação ao armamento, o que não se verifica no caso concreto.

N
ão há nos autos prova concreta de que o
apelado
pretendesse fazer uso da arma de fogo ou de que tivesse domínio ou controle sobre ela.

5
.
A
existência de dúvida razoável quanto à autoria do delito imputado impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1
.
A
posse ou porte compartilhado de arma de fogo exige prova inequívoca de domínio e disponibilidade do objeto bélico por parte de ambos os agentes.

2.

A
ausência de demonstração de vínculo subjetivo e de poder de uso da arma pelo acusado atrai a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 311; CPP,
arts
. 226 e 386, VII; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

_____________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U 1011535-34.2022.8.11.0040,
rel
Des.
O
rlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.
26
.
11
.
2024
;
TJ-DF 0701023-42 .2022.8.07.0019 1805680, rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componente
s da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca da Capital, que, absolveu

João Gabriel Ferreira
d
a Silva
, da prática dos crimes tipificados no
art
. 14 da Lei 10.826/03 e art. 311 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de prova suficiente para condenação
.

O Ministério Público, nas razões que estão no ID
264355895
, pugna pela condenação do
acusado pela prática do crime descrito no

art
.
14 da Lei n
.
10.826/2003, por medida de justiça.

N
as contrarrazões encontradiças no ID
264355903
, requer
que
seja negado provimento ao
presente
recurso, mantendo-se sentença que absolveu o
a
pelado dos crimes constantes da denúncia
.
Por fim,
postula o prequestionamento de

toda matéria
discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 2
67897788
, opina pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. A revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
264355803
, p
1/
7, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do caderno informativo que no dia 04/05/2021, por volta de 20h20min, em via
publica
, no estacionamento da Farmácia Pague Menos, situada na Avenida Juliano Costa Marques, bairro Bela Vista, nesta urbe e comarca, o 1o denunciado SÁVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO, portava 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, número de série cp776496, contendo 04 (quatro munições), calibre .38, intacta, e com
aderencia
de vontade do 2o denunciado
JOAO
GABRIEL FERREIRA DA SILVA transportava referida arma de fogo pela cidade, sem
autorização
e em desacordo com
determinação
legal ou regulamentar.

Na mesma
ocasião
, o segundo denunciado JOÃO GABRIEL FERREIRA DA SILVA, com
aderência
de vontade do primeiro, adulterou sinal identificador da motocicleta Honda Honda/cg 150 Titan
Esd
, Cor Preta, Ano 2005, Placa KAQ4187/MT, VIN 9C2KC08205R055292, com a placa falsa - OFS-0H22, sobreposta a placa original
.

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos, policiais militares estavam em moto-patrulhamento
tatico
pelo bairro Bela Vista, quando avistaram dois
indivduos
em fundada suspeita,
ocasiao
em que o denunciado
SÁVIO
HENRIQUE saia do interior da
Farmacia
Pague Menos, com um volume na cintura, indo em
direçao
ao denunciado
JOÃO
GABRIEL, o qual estava pro
ximo
a uma motocicleta no estacionamento.

Os policiais militares se aproximaram e os abordaram, dando-lhes voz de
prisao
por porte ilegal de arma de fogo, acesso rios ou
muniçao
de uso permitido, tipificado no art. 311 do Decreto-Lei no 2.848/40 e art. 14 da lei no 10.826/2003 e por
adulteraçao
de sinal identificador de
veculo
automotor, tipificado no art. 311 da Decreto-Lei no 2.848/40.

Indagado sobre a iniciativa da conduta criminosa,
JOÃO
GABRIEL respondeu que
SÁVIO
foi quem o convidou para cometerem crime, pois
SÁVIO
teria a arma de fogo e
JOÃO
GABRIEL a motocicleta. Em seu termo de
interrogato
rio,
JOÃO
GABRIEL informou que junto com
SÁVIO
pretendiam executar o roubo em desfavor da
Farmacia
Pague Menos, seus
funcionarios
e seus clientes, sendo que a prioridade seria subtrair dinheiro em
especie
e ao avistarem os policiais, desistiram do crime, cujo iter criminis do delito patrimonial na o perpassou a fase
preparato
ria.
SÁVIO
HENRIQUE, em seu
interrogato
rio, negou que junto de JOÃO GABRIEL praticariam crimes, afirmando que teria comprado em março/2021 o
revo

lver
, cerca de
tres
meses apo s ter sido solto da
Penitenciaria
Central do Estado – PCE (respondia por crime de roubo), bem como teria pagado R$ 3.000,00 reais pela arma de fogo com as
muniço
es, recusando-se a informar de quem teria comprado. Aduz que desconhecia o fato de a motocicleta ser fruto de origem
ilcita
.

Alem
de negar a
intençao
de cometer roubo,
SÁVIO
disse que ele teria pedido carona a
JOÃO
GABRIEL para levar sua arma de fogo
ate
a casa de um primo, no bairro Planalto, e no caminho
tambem
lhe pediu para que parar na
farmacia
, pois pretendia comprar preservativos e que antes de efetuar a compra, teriam sido detidos pela
polícia
militar
.

Ainda informou que
JOÃO

GABRIEL emprestaria a motocicleta apreendida ao primo de
SÁVIO
HENRIQUE para que o primo, junto a outro comparsa, realizassem um roubo. Esclareceu ainda que
nao
iriam participar da
execução
direta do roubo cogitado, mas receberiam parte do lucro, pois seria partilhado em quatro partes iguais.

Os
funcionários
da
Farmacia
Pague Menos informaram aos policiais que os denunciados
nao
tinham dado voz de roubo do referido estabelecimento comercial.

Com os denunciados foram apreendidos (01) um
revo

lver
, calibre .38; 01 (uma) moto
honda
CG/TITAN 150; R$ 1,50 (um e cinquenta), 02 (dois)
bones
; 01 (um) aparelho celular; 04 (quatro)
muniço
es calibre .38, das quais
tres
estavam intactas e uma encontrava-se picotada; 01 (um) capacete,
alem
de 01
cordão
com
tres
chaves.

As testemunhas
Rosiel
Barbosa de Souza e
Vinícius
Santos de Oliveira confirmaram a
versão
registrada no boletim de
ocorrência
.

De acordo com os policiais militares, ambos os denunciados informaram por
ocasião
da
prisão
, que adulteraram a placa da motocicleta, a fim de que o
veículo

não
fosse identificado por radares e
câmeras
, nesta Capital.

No Boletim de
Ocorrencia
no 2021.110047 (id: 55548374 -
Pag
. 1/3), consta que o denunciado
JOÃO
GABRIEL alegou que havia furtado a motocicleta
atras
do ganha tempo, na
região
central de
Cuiabá
,
porém
,
não
consta nenhuma queixa de roubo ou furto. De fato,
JOÃO
GABRIEL FERREIRA DA SILVA informa que
ha
cerca de
tres
, por volta de 01/04/2020,
próximo
ao Ganha Tempo, na
região
Central de
Cuiabá
, subtraiu para si, usando chave falsa (micha) a motocicleta Honda Honda/cg 150 Titan
Esd
, Cor Preta, Ano 2005, Placa KAQ4187/MT, VIN 9C2KC08205R055292, avaliada em R$4.612,00 (quatro mil seiscentos e doze reais), pertencente a
vtima
por enquanto
nao
identificada, tendo a ilustre autoridade policial instaurado procedimento preliminar para
apuração
desse noticiado furto, uma vez que em consulta a rede
Sinesp
/
cidadão

não
consta registro de furto/roubo
relativamente a esse
veículo
, razão pela qual esse fato (eventual roubo/furto qualificado/receptação) não é objeto dessa denúncia, pois dependente de completa apuração

[...]

Conforme consta no relatório, o Ministério Público, inconformado com a absolvição do acusado, postula a condenação
com relação
ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03).

Todavia, o pleito não merece acolhimento, pois,
das provas presentes neste caderno processual não ficou comprovado que
o apelado, em algum momento, teve acesso à arma ou poderia dispor dela para qualquer finalidade
.

De fato,
os policiais
militares que participam da ocorrência, ao serem ouvidos em
nas duas fases processuais

associ
ara
m a arma
em debate
exclusivamente a Sávio Henrique
.
A propósito, e
is as narrativas dos
policiais

militares
Vinicius Santos de Oliveira e
Rosiel
Barbosa de Souza
na fase extrajudicial, abaixo reproduzidas:

[...]
QUE a equipe Raio 01 em moto patrulhamento tático pelo Bairro Bela Vista, quando no estacionamento da Farmácia Pague Menos, localizada na rotatória da Avenida Juliano Costa Marques com a Avenida
Oatomo
Canavarros, avistou dois indivíduos em fundada suspeita; QUE um deles saía do interior da farmácia com um volume na cintura e o outro estava próximo a uma motocicleta no estacionamento;
QUE a equipe aproximou e procedeu a abordagem de ambos e durante a busca pessoal, na cintura do suspeito identificado como

SAVIO, foi localizada uma arma de fogo calibre 38 com quatro munições do mesmo calibre
; QUE foi dada a voz de prisão aos suspeitos; QUE em entrevista com os suspeitos, estes afirmaram que pretendiam realizar o roubo na farmácia, porém desistiram ao perceber a presença da equipe; QUE os policiais constataram ainda que a motocicleta encontrava-se com a placa adulterada, sendo que a placa falsa (OFS-0H22) estava sobreposta à placa original (KAQ-4187); QUE o suspeito JOÃO alegou que havia furtado a
motocicleta atrás do Ganha Tempo, na região central de Cuiabá, porém ao realizar a checagem do veículo não havia nenhuma queixa de roubo ou furto;
QUE posteriormente a equipe conversou com funcionários da farmácia e eles informaram que o suspeito não havia anunciado o roub
o
; QUE diante dos fatos, eles foram encaminhados a Central de Flagrantes, com apoio da VTR adjunto de área do 3o BPM, para as devidas providências
[...]
(Narrativa de
ROSIEL
ID
264355801
-

p.
7
2)

Destacamos

[...]
QUE a equipe Raio 01 em moto patrulhamento tático pelo Bairro Bela Vista, quando no estacionamento da Farmácia Pague Menos, localizada na rotatória da Avenida Juliano Costa Marques com a Avenida
Oatomo
Canavarros, avistou dois indivíduos em fundada suspeita; QUE um deles saía do interior da farmácia com um volume na cintura e o outro estava próximo a uma motocicleta no estacionamento;
QUE a equipe aproximou e procedeu a abordagem de ambos e durante a busca pessoal, na cintura do suspeito identificado como

SÁVIO, foi localizada uma arma de fogo calibre 38 com quatro munições do mesmo calibre
; QUE foi dada a voz de prisão aos suspeitos; QUE em entrevista com os suspeitos, estes afirmaram que pretendiam realizar o roubo na farmácia, porém desistiram ao perceber a presença da equipe; QUE os policiais constataram ainda que a motocicleta encontrava-se com a placa adulterada, sendo que a placa falsa (OFS-0H22) estava sobreposta à placa original (KAQ-4187); QUE o suspeito JOÃO alegou que havia furtado a

motocicleta atrás do Ganha Tempo, na região central de Cuiabá, porém ao realizar a checagem do veículo não havia nenhuma queixa de roubo ou furto;
QUE posteriormente a equipe conversou com funcionários da farmácia e eles informaram que o suspeito não havia anunciado o roubo
; QUE diante dos fatos, eles foram encaminhados a Central de Flagrantes, com apoio da VTR adjunto de área do 3o BPM, para as devidas providências
[
...]
(Narrativa de
Vinícius
ID
264355801
– p. 7
1
)

D
estacamos

Em juízo, os policiais
Vinicius Santos de Oliveira e
Rosiel
Barbosa de Souza

confirmaram a versão apresentada anteriormente em sede extrajudicial.

Por sua vez,
o
r
éu Sávio Henrique
da Silva Pinto, em sede extrajudicial
, relatou
que era o portador da arma de fogo e estava com ela em sua cintura no momento da abordagem policial
, afirmando que o apelado apenas lhe deu carona até a
farmácia
.

A propósito, eis um trecho da narrativa d
e Sávio Henrique em seu interrogatório
:

[...]
QUE está ciente dos seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer silente sem prejuízo à sua defesa, constituir advogado e comunicar sua prisão à sua família ou pessoa por ele indicada; QUE não constituiu advogado para acompanhá-lo neste ato; QUE não exerceu plenamente seu direito à comunicação porque não se recorda o telefone de sua mãe, nem de nenhum familiar, contudo solicitou à KEITIELLY, irmã de JOÃO GABRIEL e vizinha do interrogado, que compareceu na Delegacia, para avisar sua prisão à sua família; QUE renuncia a garantia ao silêncio e deseja manifestar-se sobre os fatos; Q
UE nega que praticariam o roubo juntos; QUE

afirma que a arma é sua
, enquanto a moto pertence à JOÃO GABRIEL

[...]

Trecho do interrogatório de Sávio Henrique

(ID
264356280 p. 1/3)
Destacamos.

Ademais, quando ouvido em juízo, Sávio Henrique afirmou que a arma
de fogo
era dele
e estava na
sua
cintura;
que não sabia d
a
adulteração
na moto; e que iria praticar
o

“assalto
porque estava precisando de dinheiro
”, mas nem anunciaram o assalto...

O apelado não foi ouvido em juízo para confirmar a sua versão da sede extrajudicial
. Aliás, naquela fase, ele
disse “
QUE sobre a origem da arma de fogo, nada sabe a respeito, informando somente que estava em poder de SÁVIO;”

Desse modo,
é
visto que o apelado João Gabriel Ferreira, poderia ter o conhecimento da arma de fogo, que estava em posse de Sávio Henrique, porém, não ficou devidamente comprovado
nos autos que ele tivesse o controle para utilizar o objeto e não se comprova a posse compartilhada dessa arma.

Aliás,
conforme pontuado pela defesa do apelado
“
a simples proximidade física entre o Apelado e o corréu não é suficiente para caracterizar o compartilhamento da posse. O conceito jurídico de posse exige mais do que a mera convivência ou coautoria em outras condutas, é imprescindível que haja controle direto ou potencial sobre o bem em questão, o que não se verifica quando a arma está guardada ou portada exclusivamente por outro indivíduo. Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que o Apelado, em algum momento, teve acesso à arma ou poderia dispor dela para qualquer finalidade. A ausência de provas nesse sentido reforça a conclusão de que o domínio do objeto estava restrito ao corréu SÁVIO, afastando a possibilidade de se imputar ao Apelado a prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.”

Confirmando o entendimento,
este
Tribunal
de Justiça
deixou consignado que:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. POSSE COMPARTILHADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DE JOÃO VITOR, CLEITON E RIAN PROVIDOS. MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FÁBIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por João Vitor da Silva Brizola, Cleiton Santos Marques, Rian Bruno Bastos dos Santos e Fábio dos Santos contra sentença condenatória que reconheceu a posse compartilhada de arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada, entre os quatro réus, resultando na condenação por porte ilegal de arma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para imputar a posse compartilhada da arma de fogo aos recorrentes João Vitor, Cleiton e Rian, além de analisar o pedido de reconhecimento da atenuante de menoridade relativa em favor do corréu Fábio.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de provas concretas que demonstrem o vínculo subjetivo entre João Vitor, Cleiton, Rian e o corréu Fábio, sendo este último o único que assumiu a propriedade da arma de fogo apreendida.

4. Ausência de evidências de que os recorrentes João Vitor, Cleiton e Rian tivessem pleno conhecimento da arma ou das munições, ou que mantivessem qualquer liame com o corréu Fábio.

5. A jurisprudência pátria e o princípio in dubio pro reo recomendam a absolvição diante da insuficiência de provas para configuração de posse compartilhada.

6. Quanto ao pedido de aplicação da atenuante de menoridade relativa a Fábio, restou devidamente comprovada sua idade, sendo aplicável o art. 65, I, do Código Penal, sem, contudo, redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida. Absolvição de João Vitor da Silva Brizola, Cleiton Santos Marques e Rian Bruno Bastos dos Santos do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada.

8. Reconhecimento da atenuante de menoridade relativa em favor de Fábio dos Santos, sem alteração da pena fixada na sentença.

Tese de julgamento:

"A ausência de provas que demonstrem vínculo subjetivo e posse compartilhada de arma de fogo com numeração raspada entre corréus exige a aplicação do princípio in dubio pro reo.
"

"A aplicação da atenuante de menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula no 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, I; CF/1988; Lei no 10.826/2003, art. 12; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1000841-67.2022.8.11.0052; STF, RE 597.133/PR; STJ,
AgRg
no HC 877.588/PE.

(N.U 1011535-34.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)

Negritamos.

Igualmente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deixou consignado que:

APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS .
RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA .
COAUTORIA. POSSIBILIDADE. PORTE COMPARTILHADO. VÍNCULO
SUBJETIVO .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES .
Carece de interesse recursal o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, quando essa pretensão foi acolhida na sentença, sendo inviável o conhecimento do recurso que versa apenas sobre tal ponto. É admissível o porte compartilhado de arma de fogo, em caráter excepcional, sobretudo em se tratando do verbo nuclear transportar, na hipótese de o artefato estar disponível para o uso de quaisquer dos agentes e, ainda, quando preenchidos os pressupostos gerais da coautoria, consubstanciados na pluralidade de pessoas, unidade de fato, liame subjetivo entre os participantes e relevância causal das condutas. A prova produzida nos autos comprova a materialidade e a autoria delitiva, restando evidenciado que o porte ilegal da arma de fogo com numeração adulterada era compartilhado.
Se o conjunto probatório conduz à fundada dúvida sobre a ciência de um dos réus quanto aos armamentos presentes no veículo, e, consequentemente, da plena disponibilidade para usá-los, inviável o reconhecimento do porte compartilhado com relação a ele, sendo medida de rigor sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro
reo
.
A detração a ser considerada por ocasião da prolação da sentença é aquela que repercute apenas na aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, tal como referenciado no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Tratando-se de réu que ostenta execução em curso por outro processo, recomendável que o juízo encarregado da execução proceda à unificação das penas de acordo com as execuções em curso e tempo de pena cumprido, na forma do artigo 66, inciso III, da Lei no 7.210/1984, adequando-se, assim, o regime de cumprimento da pena.

(TJ-DF 0701023-42 .2022.8.07.0019 1805680, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/01/2024, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 01/02/2024)

Destacamos.

Além
disso,
embora o apelante tenha afirmado que “
o JOÃO GABIREL tinha conhecimento de que o corréu Sávio carregava arma de fogo para que ambos praticassem delitos juntos”

não é
possível

extrair dos
autos que o apelado pretendia
utilizar-se
da arma de fogo,
e
não se pode presumir tal situação apen
as poque ele
s
estava
m juntos
.

A propósito, conforme pontuado na sentença reprochada
“
É bem verdade que há indícios de que o João Gabriel Ferreira poderia ter ciência da presença da arma, mas não ficou devidamente comprovado nos autos que ele tivesse plena disponibilidade ou controle sobre o objeto que estava na cintura do réu Savio.”

Sendo assim, fica evidente que
, realmente,
não há provas robustas capazes de demonstrarem
que o apelado cometeu a
infração
de porte de arma
, o que atrai a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
em favor d
o
apelado.

De mais a mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelas partes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterad
a a sentença
ab
solutória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025